Tribunal: STJ
Processo: 5754761-30.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072285 - GO(2025/0394315-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ANGELICA RODRIGUES PIO DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME CORREIA EVARISTO - GO033791
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56120141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 174dd6fb-b005-478a-89be-b25fe9683f42

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 174dd6fb-b005-478a-89be-b25fe9683f42

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072285 - GO(2025/0394315-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ANGELICA RODRIGUES PIO DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME CORREIA EVARISTO - GO033791
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por EQUATORIAL GOIÁS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para desafiar decisão proferida às e-STJ fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, pois a agravante não
409/411,
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, no caso, a incidência
das Súmulas 282 do STF e 7 do STJ.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls.
em suma, que, ao
416/423,
contrário do consignado, infirmou os referidos óbices nos trechos do agravo em recurso
especial indicados, não havendo que falar em inobservância ao princípio da dialeticidade
recursal.
Documento eletrônico VDA55098500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:16
Código de Controle do Documento: 76914500-c03f-40e5-9d05-7cf615bb5e0f

Requer, assim, a reconsideração da decisão ora recorrida ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles, de
acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932, III, do CPC.
Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante não
infirmou de forma clara e específica os fundamentos da decisão agravada, a incidência
das Súmulas 282 do STF e 7 do STJ, em evidente desrespeito ao princípio da
dialeticidade.
Com efeito, a parte limitou-se a alegar o seguinte (e-STJ fls.
):
379/382
Ao contrário do quanto afirmado genericamente na decisão agravada, a
não incide ao presente caso, tendo em vista que o
Súmula 282/STF
prequestionamento restou configurado, ainda que de forma ficta, conforme
prevê o
do CPC.
art. 1.025
Conforme restou demonstrado no recurso especial interposto, os argumentos
apresentados no acórdão não merecem prosperar, data máxima vênia. De fato,
a ora agravante busca evitar a situação temerária de uma condenação
demasiado indevida, já que ausentes os requisitos para o ressarcimento
pleiteado.
Com efeito, a matéria federal ventilada foi devidamente submetida à
apreciação do Tribunal de origem, que, ao prolatar o acórdão recorrido, deixou
de enfrentá-la expressamente, ainda que suscitada em sede recursal. Nessa
hipótese, a própria legislação processual estabelece que se considera incluída
no acórdão a questão federal suscitada, para fins de viabilizar o conhecimento
do recurso excepcional.
[...]
Ao contrário do quanto afirmado genericamente na decisão agravada, a
não incide ao presente caso, tendo em vista que as matérias
Súmula 7/STJ
deduzidas no recurso especial são estritamente de direito, não dependendo de
revolvimento nos fatos e provas dos autos.
Documento eletrônico VDA55098500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:16
Código de Controle do Documento: 76914500-c03f-40e5-9d05-7cf615bb5e0f

A bem da verdade, data máxima vênia, verifica-se que a 1a Vice-Presidência
do e. TJGO prolatou uma decisão padrão de inadmissibilidade do recurso
especial, sem a devida análise em concreto das violações suscitadas,
incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 11,
489, § 1o, III, e 1.022, II do CPC.
Os pontos nodais do recurso especial dizem respeito à violação perpetrada aos
Arts. 373, I e II, do CPC
III, da Lei no.
Arts. 186 e 927 do
Art. 14,
9.427/96
CC.
Tais pontos podem ser resumidos a partir do seguinte questionamento: pode o
consumidor se valer da presunção de veracidade dos fatos alegados na petição
inicial sem, contudo, demonstrar a verossimilhança da causa apresentada ao
Estado Juiz?
Ademais, negar que a agravante agiu e age de forma regular, amparada por um
direito reconhecido, e, portanto, não cometeu qualquer ato ilícito, implica
violação aos arts. 186 e 927 do CC.
Nesse sentido, a agravante demonstrou cabalmente que o Tribunal de origem
ignorou a necessidade de subsumir os fatos à norma, violando as normas
legais que regem a atividade em comento ao considerar suficientes as
alegações genéricas tecidas pelo agravado.
Note-se que a discussão proposta pela agravante é puramente de direito e que
não há matéria fática em discussão. O ponto central da insurgência recursal se
resume à violação perpetrada a dispositivos de lei federal.
Pelo exposto, há de se reconhecer que as matérias suscitadas pela agravante no
recurso especial são estritamente de direito, razão pela qual não incide a
ao caso em comento.
Súmula 7/STJ
Cumpre destacar que, em observância ao princípio da dialeticidade,
a impugnação deve ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma
específica, concreta e pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados
pela decisão
, trazendo argumentações capazes de demonstrar seu desacerto.
a quo
Assim, não se mostra suficiente a apresentação de razões genéricas
sobre os óbices apontados pelas decisão de inadmissibilidade, ainda que haja menção
às teses recursais defendidas.
Conforme consignado na decisão agravada, em relação à Súmula
282 do STF, caberia à parte apontar em que termos teria ocorrido o debate da matéria na
instância de origem, seja trazendo o respectivo trecho do acórdão em que o tema teria
sido tratado, seja explicitando de qualquer outro modo o efetivo prequestionamento.
Já em relação em Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame
fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
Documento eletrônico VDA55098500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:16
Código de Controle do Documento: 76914500-c03f-40e5-9d05-7cf615bb5e0f

fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. LAUDO
PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso
especial, aplicando a Súmula 7 desta Corte.
2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice sumular fazendo
afirmações genéricas, sem demonstrar a prescindibilidade do reexame de
provas nesta instância extraordinária 3. De acordo com o entendimento desta
Corte, "[...] a adequada impugnação à
exige da parte que ela
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a questão é
meramente de interpretação jurídica - e aí deve comprovar tal circunstância,
não apenas alegá-la -, seja porque os fatos e provas necessários à adequada
solução da controvérsia já tenham sido devidamente delineados no julgado
recorrido - e aí deve transcrever os trechos do julgado em que constem tais
fatos e provas e conectá-los à violação legal apontada, comprovando, assim,
que não é preciso para a solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele
conjunto". (EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.453.025/MG,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2018,
14/3/2018.
)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.229.578/RN,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
29/6/2023.
Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
Documento eletrônico VDA55098500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:16
Código de Controle do Documento: 76914500-c03f-40e5-9d05-7cf615bb5e0f

especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.930.439/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/11/2021,
2/12/2021.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO.
III, DO
E
POR ANALOGIA.
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de
não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 932, III, do CPC
vigente). Nesse sentido: STJ,
Rel. Ministro JOÃO
EAREsp 701.404/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018; EAREsp 831.326/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
CORTE
ESPECIAL,
DJe
de
30/11/2018;
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
Rel. Ministra NANCY
30/11/2018;
EAREsp 1.074.493/RS,
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt no
20/08/2019;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1.505.281/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
19/12/2019;
AREsp 1.579.338/SP,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg nos
01/07/2020;
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
EAREsp 1.642.060/SC,
DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro OG
16/09/2020;
AREsp 1.693.577/RS,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020.
III. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, "a decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a
sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em
si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais" (STJ,
Rel. Ministro
EAREsp 701.404/SC,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA55098500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:16
Código de Controle do Documento: 76914500-c03f-40e5-9d05-7cf615bb5e0f

IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a
aplicação do disposto no
III, do
- vigente à época da
art. 932,
CPC/2015
publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que faculta
ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida", bem como
do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia.
V. Na forma da jurisprudência, "a impugnação tardia dos fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial (somente por ocasião do manejo de
agravo interno), além de caracterizar indevida inovação recursal, não tem o
condão de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a
182/STJ,
ocorrência de preclusão consumativa" (STJ, AgInt no AREsp 1.208.054/MS,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
30/10/2018)
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.890.239/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
29/11/2021.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55098500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:16
Código de Controle do Documento: 76914500-c03f-40e5-9d05-7cf615bb5e0f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.285 / GO
Número Registro: 2025/0394315-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
575476130 57547613020248090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ANGELICA RODRIGUES PIO DA SILVA
ADVOGADO : GUILHERME CORREIA EVARISTO - GO033791
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: ANGELICA RODRIGUES PIO DA SILVA
ADVOGADO : GUILHERME CORREIA EVARISTO - GO033791
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:11
Código de Controle do Documento: 29e00289-b7bb-42dc-94e6-f176156c2951

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:11
Código de Controle do Documento: 29e00289-b7bb-42dc-94e6-f176156c2951